Tribunal: TJDFT
Processo: 0736788-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. POSSESSÓRIA. IMÓVEL PARTICULAR. EX CÔNJUGES. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. ESBULHO. NÃO CARACTERIZADO. DIVÓRCIO EM TRÂMITE. IMÓVEL DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PARTILHA PRÉVIA DE BENS E DE PAGAMENTO DE BENFEITORIA. PAGAMENTO DE ALUGUERES. INDEVIDO. DIREITO DE COMPOSSE E DE RETENÇÃO.
1. A pretensão de reintegração de posse exige da parte a prova da posse sobre o imóvel, o esbulho sofrido, a data do esbulho e a perda dessa posse, nos termos do artigo 561, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
2. Nos termos do artigo 1.196 do Código Civil, considera-se possuidor todo aquele que tem, de fato, o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, bem como que o esbulho se caracteriza pela perda da posse de um determinado bem, por meio de violência, clandestinidade ou precariedade (artigo 1.200 do Diploma Civil).
3. Em que pese comprovada a posse indireta do apelante/autor sobre o imóvel em litígio, não restou caracterizado esbulho por parte da possuidora (apelada/ré), visto que ausentes i) violência, já que não restou comprovado qualquer ato de constrangimento físico ou moral; ii) clandestinidade, já que o apelante/autor tinha ciência da posse do imóvel ao longo de mais de duas décadas e, por fim, iii) precariedade, visto que não houve recusa indevida da ré em restituir o imóvel, já que o próprio apelante deixou o lar voluntariamente, não se opondo à posse da ré que, por tal razão, é justa e de boa-fé, nos termos dos artigos 1.200 e 1.201 do Código Civil.
4. Embora o apelante/autor tenha notificada extrajudicialmente a possuidora para desocupação do imóvel e ela tenha permanecido inerte, tal fato não caracteriza esbulho, a justificar a concessão da reintegração de posse postulada, visto que foi ele quem deixou o imóvel voluntariamente e que a sua ex esposa não praticou nenhum ato ilícito (violento, clandestino e precário).
5. Em que pese o imóvel ser de propriedade exclusiva do recorrente, realizadas benfeitorias no bem pelo casal durante a constância do matrimônio, tem-se assegurada a composse e o direito de retenção até o recebimento da “indenização” ou partilha das benfeitorias, nos termos dos artigos 1.219 e 1.660, inciso IV, do Código Civil, que deverá ser objeto de apuração na ação de divórcio já em trâmite.
6. Somente após a partilha e preenchidos os requisitos legais, se houver recusa injusta da possuidora em deixar o imóvel, é possível o ajuizamento de nova ação de reintegração de posse pelo autor.
7. Não caracterizado o esbulho, não há que se falar em pagamento de valor relativo aos alugueres mensais e encargos do período de ocupação, visto que até que seja efetuada a partilha dos bens e pagamento de eventuais benfeitorias, a ex esposa detém o direito de permanecer na posse do imóvel.
8. Recurso conhecido e desprovido.